Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-20.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000610-20.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 538.459.942-15 (APELANTE), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

IREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

LAUDO PERICIAL FRATURAS EM MEMBROS INFERIORES. SEQUELA PERMANENTE NO PÉ ESQUERDO. REDUÇÃO FUNCIONAL ESPECÍFICA. REABILITAÇÃO LABORAL. INVIÁVEL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado do INSS que sofreu acidente laboral com fraturas em membros inferiores, acarretando sequelas permanentes no pé esquerdo (cicatriz, rigidez e dor). O pedido foi indeferido em razão da constatação pericial de que a limitação funcional não compromete, de forma geral, a capacidade laborativa, sendo possível sua readaptação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que limitam o desempenho da atividade habitual, mas permitem a readaptação em outras funções, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial confirmou a presença de sequelas permanentes que restringem o exercício da atividade anteriormente desempenhada (destroncador de madeira), mas reconheceu a aptidão do segurado para o desempenho de outras atividades compatíveis com suas limitações.
4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, além da consolidação das lesões, a redução parcial e definitiva da capacidade para o exercício da atividade habitual, o que não se verifica plenamente no caso concreto, dada a possibilidade de reinserção em outra função.
5. A jurisprudência tem entendimento no sentido de que a readaptação funcional exclui a concessão do benefício de auxílio-acidente, salvo quando comprovada a redução da capacidade laboral de forma ampla, o que não se evidenciou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, não sendo devida quando constatada a aptidão para o desempenho de outras funções laborativas mediante readaptação."

"2. A reabilitação profissional inviabiliza a concessão do auxílio-acidente quando não há limitação laboral generalizada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023; TJMT, Ap Cível 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Antônio dos Santos, com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Verde, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial para conceder ao autor o citado benefício previdenciário
(id. 282314866).

O Recorrente sustenta que a sentença recorrida desconsiderou a natureza indenizatória do benefício pleiteado, bem como os critérios legais exigidos para a concessão do Auxílio-Acidente, previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, quais sejam: (I) qualidade de segurado, (II) existência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, e (III) redução da capacidade para o trabalho habitual.

Argumenta que sofreu acidente de trabalho em 26/05/2020 e o laudo técnico pericial foi contundente ao atestar a existência de redução da capacidade funcional em grau moderado, condição suficiente para ensejar o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, independentemente da constatação de incapacidade total para o labor.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 282313016).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 282313019).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, pela não intervenção no feito (id. 284780984).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente
o pedido inicial para conceder ao autor, ora Recorrente, o benefício do Auxílio-Acidente.

Na origem, a Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Antônio dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua redução da capacidade laboral e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 26/05/2020, quando na função destroncador de madeiras para corte, ao construir um curral, sofreu
fratura da tíbia e fíbula da perna esquerda e fratura do pé esquerdo, que resultou em sequelas permanentes, tais como rigidez do pé esquerdo, dor à dorsiflexão, claudicação, e redução da força e da sensibilidade.

Relata que lhe foi concedido o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária no 632.891.914-3, com cessação em 31/03/2021. Contudo, assevera que as dores persistem em razão das sequelas deixadas pelo acidente de trabalho e o Recorrido não lhe concedeu o corresponde benefício previdenciário
(ids. 282314866 e 282314876, pág. 2)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária (auxilio acidente) proposto por Antonio dos Santos em face do INSS.

(id. 170869398)
.

[...]

De outra banda, o auxilio acidente é benefício de caráter indenizatório sendo concedido ao segurado que possua sequelas oriundas de acidentes de qualquer natureza, e que em virtude dessas sequelas, tenha uma redução da capacidade p/,f exercício de seu trabalho habitual. E tem valor equivalente a 50% do salário-de-benefício.

DA INCAPACIDADE

Depreende-se do laudo pericial que o autor, ocupava a função de destroncador em madeireira e atualmente com 32 anos, apresenta quadro de sequela após acidente que atingiu uma de suas pernas.

O laudo atesta que o autor vem passando por tratamento e possui limitação somente para atividades que exijam esforço da função comprometida.

Aliado a pouca idade do autor (pouco mais de 30 anos) com possiblidade de realocação no mercado de trabalho não há como reconhecer a incapacidade laborativa.

DA QUALIDADE DE SEGURADO

O autor é segurado da Previdência, conforme análise do CNIS juntado a inicial

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Embora se verifique a qualidade de segurado, não ficou comprovada a incapacidade definitiva, e nem mesmo a temporária, para o exercício das atividades laborativas, condição imprescindível para a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, respectivamente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, depreende-se que a autora possui capacidade para o exercício das suas atividades típicas (vigilante). Esse o quadro, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.

Sem custas por força da gratuidade deferida. Honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 a ser pago pelo autor, suspenso por força da gratuidade.” (id. 282313013)

Inconformado, o Recorrente
argui, em síntese, que
o juízo singular desconsiderou a natureza indenizatória do auxílio-acidente ao analisar o pedido sob a ótica dos requisitos de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), afastando, indevidamente, a concessão do benefício pleiteado.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 33 anos, quando exerceu a função de destroncador de madeira da empresa Lopes Lima & Silva Ltda. - ME, sofreu acidente em 26/05/2020, quando, durante a construção de um curral, um pedaço de madeira atingiu sua perna direita e o pé esquerdo, ocasionando fraturas (CID S927), fato que ensejou a concessão do auxílio por incapacidade temporária, sob o benefício no 632.891.914-3, com cessação em 31/03/2021.

Consta que a autarquia previdenciária indeferiu a concessão de benefício previdenciário em razão das sequelas deixadas pelo acidente de trabalho sofrido pelo Recorrente, sob o fundamento de que se tratam de sequelas leves, que não acarretam limitação para o exercício da mesma função, não sendo, portanto, caso de concessão de auxílio-acidente ou de reabilitação (id. 282314876, pág. 2).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2023, com base nos documentos acostados, consignou incapacidade parcial e definitiva do Segurado para função habitual de forma moderada,
in verbis
:

“[...] A) Nome: Antônio dos Santos

B) Idade: 31 anos

C) Profissão declarada: Destopador

D) Escolaridade: Ensino Médio incompleto. [...]

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID) Fratura da diáfise da tíbia (CID S 88.2), Fraturas múltiplas do pé (CID S 92.7), Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores (CID T 025), Sequelas de outras fraturas do membro inferior. (CID T 93.2) [...]

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). Última atividade laborar como destopador em serralheria, fazia tarefas como classificador de madeira, operações de desdobramento de madeira e preparo de máquinas para sua realização. [...]

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Ao exame físico, marcha claudicante, cicatriz em face dorso medial do pé esquerdo, rigidez, força grau IV, diminuição de sensibilidade de pé esquerdo. [...]

9. A doença é passível de cura total ou parcial? Cura parcial.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Sim. [...]

12. Qual a data de início da incapacidade? Ano de 2020. [...]

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Atividade que requerem esforço físico moderado a intenso, permanência de longos períodos em posição ortostática.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Atividades que não agravem ou exijam de qualquer modo a função comprometida.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Sim. (id. 282314896) [...]”

Da análise dos autos, notadamente dos laudos periciais, verifica-se que o Recorrente, com 33 anos de idade — faixa etária considerada produtiva —, foi submetido a duas perícias: a primeira, na esfera administrativa, resultou na concessão do benefício de Auxílio-Doença, mas indeferiu eventual benefício de natureza indenizatória em razão das sequelas remanescentes; a segunda, realizada em juízo, concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, mantendo, contudo, a aptidão para o desempenho de outras funções laborativas, com as devidas restrições.

Na perícia judicial, foi constatada a existência de incapacidade parcial e permanente para o desempenho da atividade habitual de destroncador de madeira, da qual o Recorrente se afastou. Destacou-se, contudo, que ele permanece apto para exercer outras funções laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso, sendo, portanto, viável sua reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações.

Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida consignou expressamente que o Recorrente exerce a função de vigilante, fato que não foi impugnado nas razões recursais. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho da decisão:
"Ante o exposto, depreende-se que a autora possui capacidade para o exercício das suas atividades típicas (vigilante). Esse o quadro, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial."
(id. 282313013).

Sendo assim, não resta configurada a redução permanente da capacidade para o trabalho de forma geral, mas apenas a inaptidão para a função específica anteriormente exercida.

Desse modo, não cabe a concessão de Auxílio-Acidente, já que a jurisprudência afasta essa possibilidade quando passível a readaptação profissional do Segurado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.” (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Antônio dos Santos
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025